Tribunal: TJBA
Processo: 8047606-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047606-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO LAERCIO FERNANDES DA PAZ

Advogado(s)
:
ROBSON GERALDO COSTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DETERMINAR A
SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS
DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 33.826 DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA
E TODOS OS EFEITOS DECORRENTES,
OBSTANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO, O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E O CUMPRIMENTO DE QUALQUER MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO ANULATÓRIA Nº 8000014-79.2025.8.05.0154.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação anulatória de leilão cumulada com tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos de leilões extrajudiciais realizados no âmbito de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária O juízo de origem entendeu ausente a probabilidade do direito, destacando a presunção de legitimidade dos atos cartorários e a insuficiência de provas acerca das alegadas nulidades.

O agravante sustentou nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal para purgar a mora e para ciência das datas dos leilões, bem como inobservância do prazo legal entre as praças, requerendo a concessão de tutela recursal para suspensão dos efeitos dos leilões.

A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Lei nº 9.514/97 disciplina o procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária, exigindo, como regra, a intimação pessoal do devedor para purgar a mora (art. 26) e para ciência das datas dos leilões, garantindo-lhe o exercício do direito de preferência (art. 27, § 2º-B).

A intimação por edital possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando o devedor se encontra em local incerto ou não sabido, circunstância que deve ser devidamente comprovada.

No caso, a alegação de ausência de intimação pessoal, aliada à afirmação de residência no imóvel, revela controvérsia fática relevante, apta a afastar, em cognição sumária, a presunção absoluta de legitimidade dos atos cartorários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, sob pena de nulidade do procedimento.

Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial” (STJ, AgInt no AREsp 1.876.057/CE).

A jurisprudência estadual também reconhece a nulidade do procedimento expropriatório quando ausente a notificação do devedor acerca dos leilões, por violação ao direito de preferência e às garantias legais do fiduciante.

Configura-se, portanto, a probabilidade do direito diante da plausibilidade das alegações de nulidade do procedimento extrajudicial.

O perigo de dano igualmente se evidencia, considerando o risco de perda da posse do imóvel e eventual imissão na posse de terceiros, o que pode tornar ineficaz o provimento final da ação.

A tutela recursal mostra-se necessária para assegurar a utilidade do processo e evitar prejuízo irreversível ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão dos leilões extrajudiciais e dos atos deles decorrentes até o julgamento do mérito da ação originária.

Tese de julgamento: “A ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente configura, em cognição sumária, probabilidade do direito apta a ensejar a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do procedimento, sobretudo quando presente risco de perda da posse do bem”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 300, 319.
Lei nº 9.514/97, arts. 26, § 4º, 27, § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1.876.057/CE.
TJ-RS, AI 5020130-47.2022.8.21.7000.
TJ-BA, Apelação 0500390-74.2016.8.05.0150.
TJ-BA, Apelação 0539667-59.2016.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8047606-96.2025.8.05.0000, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães - BA, agravante
FRANCISCO LAÉRCIO FERNANDES DA PAZ
e agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII